Tribunal: TJBA
Processo: 8051163-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051163-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: V. R. A. G. O.

Advogado(s)
:
TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA À DIALETICIDADE RECURSAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE DEMONSTRA AS RAZÕES DE INCONFORMISMO E OS MOTIVOS PELOS QUAIS ENTENDE INJUSTA A DECISÃO. AFASTADA.
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PACIENTE, MENOR, PORTADOR DE
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E DÉFICIT DE PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL
.
ESCOLHA DO MÉTODO E ABORDAGEM TERAPÊUTICA QUE COMPETE AO PROFISSIONAL QUE ASSISTE A PARTE AUTORA.
INDEVIDA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO-TERAPÊUTICO, PELO MÉTODO ABA (ANÁLISE COMPORTAMENTAL APLICADA), NOS TERMOS CONSTANTES EM RELATÓRIO MÉDICO. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. EXISTÊNCIA DE RELATÓRIO MÉDICO INDICANDO O PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E ADEQUADO. ALEGADA LIMITAÇÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA E A SAÚDE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE POSSUI CONTEÚDO ECONÔMICO E QUE PODE SER AFERIDO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES. STJ. CRITÉRIOS DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL E DA CAUSALIDADE ATENDIDOS.
IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº

8051163-93.2022.8.05.0001
, de
SALVADOR
, em que figura apelante
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S/A,
e, apelado,
V. R. A. G. O.
, menor representado por sua genitora,
LEANDRA RODRIGUES ALMEIDA ROGÉRIO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA